Tribunal: TJES
Processo: 5001813-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001813-07.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAM DE OLIVEIRA CORREA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001813-07.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILLIAM DE OLIVEIRA CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAN DE OLIVEIRA CORREA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Alega-se a ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, além da ocorrência de excesso de prazo na instrução processual. Requer-se a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e, portanto, configura constrangimento ilegal; e (ii) verificar se há excesso de prazo na instrução criminal apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada nos requisitos legais, conforme previsto nos arts. 311 a 316 do CPP, para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

4.
No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente motivada, com base na existência de indícios de autoria e materialidade, na gravidade concreta do crime de homicídio e na periculosidade do paciente, justificando a medida excepcional.

5.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão exige a inadequação da prisão preventiva ao caso concreto, o que não se verifica diante da necessidade de garantir a ordem pública.

6.
O excesso de prazo na instrução processual não se configura de forma automática, sendo necessária a análise do caso concreto à luz do princípio da razoabilidade. O andamento regular do processo afasta a alegação de mora injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP.

2.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente justificam a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

3.
A existência de prazos processuais não impede a análise do excesso de prazo com base no princípio da razoabilidade, sendo necessária a demonstração de mora injustificada para reconhecimento do constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316, 319.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 20/04/2022, DJe 09/05/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022; STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 07/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001813-07.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILLIAM DE OLIVEIRA CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
WILLIAN DE OLIVEIRA CORREA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Alega ainda, a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, em informações prestadas no id. 12467928, a magistrada a quo, esclareceu:

“
Ao compulsar os documentos que instruem o pedido inicial, demonstram-se fortes indícios de autoria e da materialidade delitiva, a caracterizar, com isso, o requisito do fumus comissi delicti. Aqui, em sequência o BU 54146735. Já o pressuposto do periculum libertatis, por sua vez, revela-se presente pelos seguintes motivos: (a) a periculosidade concreta do modus operandi do delito e do próprio acusado, a impor a medida constritiva da liberdade para garantia da ordem pública. Os elementos constantes nos autos são firmes, nessa análise cognitiva, já que os fatos foram graves, por se tratar de homicídio. Como se vê a conduta do autor do delito foi séria o que legitima o sacrifício da liberdade do paciente, neste momento, pois seria estimulo para que outras pessoas agissem da mesma forma. Por outro lado, não se mostram idônea no presente caso concreto, as demais medidas cautelares menos gravosas do que a prisão cautelar".

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade dos fundamentos acima mencionados. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos
. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

Pelas mesmas razões reputo inviável no presente momento a substituição do ergastulamento pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, no tocante ao alegado excesso de prazo ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

No caso focado, a magistrada esclareceu que
“autos encontram-se (com trâmite regular) aguardando o cumprimento da decisão/mandado que decretou a custódia preventiva do paciente”
, estando o feito em tramitação regular, não havendo desídia na condução do feito.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.